Tribunal: TJSP
Processo: 1006286-65.2017.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Embargos de declaração – Intenção de rediscussão da matéria- Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração DESACOLHIDOS.